Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-25.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE DIREITOS DE BEM IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO PELO INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DE ENTRADA A MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA APELANTE. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Prevê o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.
2. Segundo a regra do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 1.1. No caso, pleiteando a apelante a rescisão contratual por existência de um vício de consentimento, uma vez que o valor pago a título de entrada do negócio teria sido menor do que o pactuado, incumbia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, não apenas o vício alegado, mas, principalmente, os termos em que pactuado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, inc. I, do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.